Tribunal: STF
Processo: ARE 851260
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processo Civil. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Matéria de índole infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Prequestionamento. Ausência. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 



    3. É pacífica a orientação desta Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 



    4. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nº 279/STF. 



    5. Agravo regimental não provido.